Tribunal: TJDFT
Processo: 0714221-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714221-04.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: SILVESTRE ALEXANDRE FERREIRA ALVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência c/c Danos Morais n. 0704093-92.2025.8.07.0009, proposta por SILVESTRE ALEXANDRE FERREIRA ALVES em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 229635025 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, para determinar que a agravante autorize e custeie a cranioplastia com a utilização de prótese prototipada e os componentes necessários para sua colocação, nos termos prescritos pelo médico assistente do autor, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), limitada a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). A agravante esclarece que o agravado é beneficiário de plano de saúde por ela operado e que teve recomendação médica para utilização de prótese prototipada, mas que o relatório médico anexado pelo autor não destaca a urgência/emergência do referido tratamento. Prossegue aduzindo que a negativa de fornecimento da prótese não se deu por arbitrariedade ou abusividade, mas por estrito cumprimento à legislação e normas específicas determinadas pela Lei no 9.656/1998 e pela ANS, além da observância dos termos contratuais. Ressalta que a solicitação do médico assistente envolve a utilização de prótese customizada prototipada, havendo divergência técnica quanto ao material solicitado, que não possui cobertura obrigatória conforme a RN 465 de 2021 da ANS. Frisa que a o fornecimento de órteses não possui cobertura obrigatória pelo rol da ANS, não sendo cobertas pelo contrato firmado entre as partes e não constando do Parecer n. 24 da Agência Nacional de Saúde. Afirma que em cognição sumária não é possível aferir a existência do direito a caracterizar o deferimento da tutela de urgência. Enfatiza que a RN 424 da ANS, que regula a cobertura de órteses e próteses ligadas ao ato cirúrgico, determina não competir ao médico assistente a exigência de marca de órteses e próteses, tampouco de materiais não incluídos no Rol da ANS. Afirma que não estão presentes os pressupostos para a concessão da tutela deferida ao autor. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo, para reformar a r. decisão agravada, com o indeferimento do pedido de antecipação de tutela de urgência concedido no primeiro grau. Comprovantes do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 70750315. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a probabilidade do direito da agravante ou o risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal envolve verificar se há obrigatoriedade de o plano de saúde custear os materiais prescritos, especialmente prótese prototipada, para ato cirúrgico prescrito ao agravado. Inicialmente, salienta-se o inegável vínculo do agravado com o plano de saúde agravante (ID 229550647 dos autos de origem). A relação jurídica existente entre as partes litigantes se encontra submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, de acordo com a Súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Nos termos do artigo 1o, inciso I, da Lei no 9.656/1998, o plano privado de assistência à saúde tem por objeto a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor. O Parecer Técnico no 24/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), dispõe acerca da cobertura de próteses, órteses e materiais especiais – OPME pelos planos de saúde, discorrendo acerca da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, cujo artigo 6o estabelece que os procedimentos e eventos de saúde listados no rol da ANS poderão ser executados por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, que possui a prerrogativa de determinar a conduta diagnóstica e terapêutica mais adequada para cada caso, inclusive conduzir os procedimentos mais adequados da prática clínica. Nesse viés, o artigo 17, parágrafo único, inciso VII, da mencionada Resolução, assegura a cobertura obrigatória somente às órteses, às próteses e aos materiais especiais (OPME) ligados ao ato cirúrgico, isto é, àqueles cuja colocação ou remoção requeiram a realização de cirurgia. O artigo 8o, inciso III da RN 464/2021 condiciona a cobertura aos insumos regularizados e/ou registrados, cujas indicações constem da bula/manual perante a ANVISA ou disponibilizado pelo fabricante, respeitando-se os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde. Nos termos do inciso VII, do art. 10, da Lei 9.656/98, excetua-se da cobertura obrigatória oferecida pelo plano de saúde o fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico. Em relação ao fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios, há decisão pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva cláusula contratual que exclua o dever do plano de saúde em fornecer a prótese em caso de realização de procedimento cirúrgico, conforme aresto colacionado a seguir: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA CUMULADA COM REEMBOLSO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE FORNECIMENTO DE PRÓTESE. REEMBOLSO INTEGRAL. CABIMENTO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal estadual assentou a obrigatoriedade do plano de saúde em custear o fornecimento de prótese à parte autora, o que está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que possui entendimento de que é abusiva a cláusula que exclua ou limite a cobertura de órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico a que se submete o consumidor. Precedentes. 2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 3. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 4. "Segundo a jurisprudência pacífica do STJ, a cláusula que exclui da cobertura do plano de saúde órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico a que se submete o consumidor é abusiva, razão pela qual a recusa indevida pela operadora do plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico faz nascer o dever de reparar os danos morais produzidos pelo agravamento da situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, que se configura como dano moral in re ipsa (independente de prova) (AgRg no AREsp 785.243/ES, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/12/2015, DJe 14/12/2015)" (AgInt no AREsp 1.398.455/PA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe de 23/04/2019). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1900386/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 29/04/2021) – grifo nosso RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NECROSE DE EXTREMIDADE DE MEMBRO INFERIOR. AMPUTAÇÃO. PRÓTESE ORTOPÉDICA. CUSTEIO. VINCULAÇÃO A ATO CIRÚRGICO. NECESSIDADE. DISPOSITIVO MÉDICO NÃO IMPLANTÁVEL. EXCLUSÃO ASSISTENCIAL. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. NORMA ESPECÍFICA. PREVALÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a prótese ortopédica indicada para a usuária estava ligada ou não ao ato cirúrgico, o que influirá no dever de custeio pela operadora de plano de saúde. 3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de órteses e próteses não ligadas ao ato cirúrgico ou aquelas sem fins reparadores, já que as operadoras de planos de assistência à saúde estão obrigadas a custear tão só os dispositivos médicos que possuam relação direta com o procedimento assistencial a ser realizado (art. 10, II e VII, da Lei no 9.656/1998). 4. As normas do Código de Defesa do Consumidor incidem apenas de maneira subsidiária nos planos de saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei no 9.656/1998. Ademais, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, prevalece a lei especial nova. 5. Nos planos de saúde, é obrigatória apenas a cobertura de órteses, próteses e materiais especiais (OPME) sem a finalidade estética e que necessitem de cirurgia para serem colocados ou retirados, ou seja, que se qualifiquem como dispositivos médicos implantáveis, independentemente de se tratar de produto de alto custo ou não. 6. Para saber se uma prótese ou órtese está ligada ao ato cirúrgico e, portanto, coberta pelo plano de saúde, deve-se indagar se ela possui as seguintes características, inerentes aos dispositivos médicos implantáveis: (i) ser introduzida (total ou parcialmente) no corpo humano; (ii) ser necessário procedimento cirúrgico para essa introdução e (iii) permanecer no local onde foi introduzida, após o procedimento cirúrgico. 7. As próteses de substituição de membros, a exemplo das endo ou exoesqueléticas para desarticulação de joelho, transfemural ou transtibial, são não implantáveis, o que as tornam objeto de exclusão de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, pois não estão ligadas a ato cirúrgico. 8. Recurso especial provido. (REsp 1673822/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 11/05/2018) – grifo nosso. Feita esta digressão acerca do tratamento jurídico, em relação à obrigação de disponibilização de tratamentos e o fornecimento de seus acessórios ligados ao ato cirúrgico, observa-se que a recusa de cobertura por parte da operadora de plano de saúde deve ser considerada ilícita ou abusiva. Ressalta-se que a legislação e a jurisprudência pátrias não fazem qualquer distinção entre a prótese customizada de prototipagem e a prótese já pronta para implante. Em decorrência de AVC, patologia que acometeu o agravado, foi feita uma craniectomia prévia, para descompressão da área afetada. O agravado vem sofrendo de hemiparesia direita, ataxia e afasia persistente, conforme depreende-se do relatório médico de ID 229550654, origem. A cirurgia reparadora, cranioplastia, indicada pelo médico assistente (ID 229550653 na origem) faz parte do rol de cobertura mínima obrigatória da Agência Nacional de Saúde (ANS), prevista no Anexo I da Resolução Normativa no 465 da ANS. No relatório médico apresentado pelo agravante, o profissional recomendou a cranioplastia, indicando a necessidade dos seguintes materiais: (I) PROTESE CRANIO PROTOTIPADA 1X; (II) AGENTE HEMOSTATICO 1X; (III) BROCA DE DRILL 1X; (IV) PONTEIRA COLORADO 1X; (V) 4 BOTOES DE FECHAMENTO DE CRANIO; (VI) PINCA BIPOLAR 1X. No mesmo documento, o profissional não indicou ou exigiu qualquer marca de materiais para a realização da cirurgia. Nas datas de 21/05/2024 e em 13/06/2024, foi negado o fornecimento da prótese, ao fundamento de que não havia previsão contratual de cobertura (IDs 229550648 e 229550649 dos autos de origem). No tocante aos materiais a serem utilizados pelo cirurgião assistente, a prerrogativa na escolha do material adequado e a quantidade é do médico assistente, constituindo abuso contra o consumidor a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico, bem como dos materiais necessários à sua realização. Não foi apresentada qualquer outra justificativa de caráter técnico ou científico para a recusa de cobertura, de modo que há razão para que seja deferido ao agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal. A necessidade do procedimento ficou devidamente demonstrada, mediante relatórios fundamentados do médico assistente, o que evidencia a ilicitude da negativa de cobertura para a sua realização, e viabiliza a probabilidade do direito do agravante, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão 1841954, 07538167820238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 23/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1348620, 07170341720208070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no PJe: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Igualmente, está clarividente o perigo na demora, tendo em vista que o recorrido corre o risco de ter o seu quadro de saúde agravado, além de estar convivendo com deformidade cranial, deficiência na coordenação motora e comunicação. Assim, havendo previsão legal, regulamentar e jurisprudencial determinando que sejam autorizados os procedimentos e seus acessórios ligados ao ato cirúrgico pelo plano de saúde, não resta evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal deduzida pela agravante. Em que pese o alto valor para custear o tratamento do agravado, em caso de reversão da tutela de urgência deferida pelo juízo a quo, será possível reavê-lo, sem que isso cause danos graves à agravante. Por conseguinte, a limitação imposta pela agravante ao material pleiteado, sob a tese de falta de amparo contratual e legal para a respectiva cobertura, implica ingerência indesejável na prescrição definida pelo profissional responsável pelo paciente. Dessa forma, em sede de cognição sumária, não merece prosperar a pretensão recursal objetivando o afastamento da determinação de obrigação de fazer consistente em autorizar, custear e fornecer o procedimento prescrito em relatório médico, em estrita observância aos termos e insumos apontados na prescrição ao autor. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia, comunicando o inteiro teor da presente decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de abril de 2025 às 14:52:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS,Arakende. Manual dos Recursos. 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p.651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.